Tribunal: TJDFT
Processo: 0719744-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). REDUÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação e reduziu pela metade o valor das astreintes aplicadas, em razão do descumprimento de ordem judicial de urgência para custeio de tratamento oncológico.
2. A agravante alegou que arcou com os custos do tratamento após reiteradas recusas do plano de saúde, que ainda teria rescindido unilateralmente o contrato durante o tratamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a redução das astreintes, fundamentada apenas no custo do procedimento negado, observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (ii) saber se a conduta reiteradamente omissiva da operadora de saúde, justifica a manutenção da multa em sua integralidade, considerando os prejuízos à saúde e à dignidade da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A multa cominatória tem caráter coercitivo, e sua finalidade é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicial, sendo admissível sua revisão apenas quando configurada desproporcionalidade.
5. A decisão agravada fundamentou-se exclusivamente no valor do procedimento inicialmente descumprido, desconsiderando o contexto de continuidade do tratamento e a agravante situação clínica da paciente.
6. A conduta da agravada evidenciou desrespeito reiterado à ordem judicial, inclusive com rescisão contratual indevida durante o tratamento, violando o Tema 1.082 do STJ.
7. A redução da multa compromete a efetividade da jurisdição e enfraquece o caráter dissuasório das astreintes, beneficiando o descumprimento estratégico da ordem judicial.
8. O valor originário da multa se mostra razoável diante da gravidade da conduta, dos riscos à saúde da paciente e dos prejuízos materiais e imateriais causados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e provido para restabelecer o valor integral da multa cominatória fixada na fase de conhecimento.
Tese de julgamento: “1. A redução da multa cominatória deve considerar não apenas o valor do procedimento descumprido, mas a extensão do descumprimento e os prejuízos causados. 2. É válida a manutenção do valor integral das astreintes quando configurada conduta reiterada e grave do devedor, especialmente em hipóteses que envolvam o direito à saúde.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 537, §§ 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.692.825/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 14.10.2024; TJDFT, Acórdão 1749941, 0732268-31.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 23.08.2023; TJDFT, Acórdão 1365853, 0747482-33.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 19.08.2021.